Tribunal: STF
Processo: RE 629450
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO. REJULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINARIO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. 



      1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento da parte. Manifesta a ocorrência de erro material, consistente no rejulgamento do recurso extraordinário já apreciado por decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte, em decorrência da duplicidade da remessa - autos físicos e eletrônicos - , em momentos distintos, impõe-se sua correção.



      2. Questão de Ordem resolvida, com a decretação da nulidade da decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário (DJe de 13.12.2013), bem como do acórdão proferido ao julgamento do agravo regimental que a impugnou (DJe de 18.3.2014).